Tribunal: TRF3
Processo: 5030840-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
426/775)

5030840-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030840-09.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA S/E LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FAISSAL YUNES JUNIOR - SP129312-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030840-09.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FAISSAL YUNES JUNIOR - SP129312-A

AGRAVADO: BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA S/E LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 359281606), a UNIÃO FEDERAL alega que acórdão é omisso, sustentando que:

(i) deixou de aplicar a jurisprudência atual do STJ no sentido de que o prazo prescricional para pleitear e realizar a compensação de créditos reconhecidos judicialmente é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, ressaltando que o procedimento administrativo de compensação não interrompe a prescrição, conforme a Súmula 625 do STJ, e que o pedido de habilitação do crédito apenas suspende esse prazo, o qual volta a fluir após o deferimento.

(ii) deixou de analisar o seguinte argumento: “Embora o direito dos contribuintes tenha sido reconhecido em título executivo, este não pode assumir uma condição de imprescritibilidade, de forma que possa ser objeto de compensação sem prazo para terminar. Não se pode esquecer que o contribuinte optou pela via da compensação, tendo conhecimento que seu direito teria prazo para ser exercido assim como ocorre quando o contribuinte se submete a via da execução judicial para recebimento por meio de precatório.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 360640918).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No tocante ao prazo para exercício do direito à compensação de crédito relativo à repetição de indébito reconhecida judicialmente, o v. acórdão expressamente consignou (ID 356918534):

"O direito de pleitear a restituição de indébito tributário se extingue com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 168, caput, do CTN.

Na hipótese de reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário, com a consequente condenação à sua repetição, tem-se que o prazo de prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinado no artigo 1o do Decreto n.o 20.190/1932, inclusive com observância do enunciado de Súmula n.o 150 do e. STF:

Decreto n.o 20.190/1932: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Súmula n.o 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Uma vez reconhecida a existência do direito à repetição do indébito tributário, cabe ao contribuinte optar pela restituição em espécie ou pela compensação de seu direito de crédito para fins de quitação de seus débitos, conforme sedimentado entendimento objeto do enunciado de Súmula STJ n.o 461 ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado").

Na hipótese de opção pela compensação do crédito tributário decorrente de título judicial, tratando-se de modalidade de extinção de crédito tributário, há se ponderar a especificidade do procedimento tributário.

A compensação é o fenômeno jurídico pelo qual as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, de modo que essa circunstância acarreta a extinção das duas obrigações, até onde elas se igualarem.

No âmbito do Direito Tributário, embora a definição de compensação seja a mesma do Direito Civil, as suas consequências são distintas. Isso porque, diferentemente do que ocorre no último, a compensação só extingue a obrigação tributária se existir lei no âmbito da entidade federativa competente que autorize essa modalidade de extinção. É o que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional, verbis:

"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública."

Por seu turno, a Lei n.o 9.430/1996, norma autorizadora da compensação tributária, dispõe expressamente que somente os créditos passíveis de restituição ou ressarcimento poderão ser utilizados para fins de quitação de débitos, considerando-se extinta a obrigação tributária, sob condição resolutória, mediante a entrega à RFB da declaração de compensação:

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) [...]

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [...]" (g.n)

Ao regulamentar o procedimento administrativo para compensação de créditos decorrentes de condenação judicial, restou prevista a necessidade de prévia habilitação do crédito (artigo 102 da IN/RFB n.o 2.055/2021 e normas anteriormente vigentes).

Não é demais ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento, na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quanto à legitimidade do procedimento de prévia habilitação do crédito para fins de recebimento pela Receita Federal do Brasil da declaração de compensação, por se tratar de mero procedimento de comprovação da existência dos créditos a compensar (confira-se, STJ: 1a Turma, AgREsp 1461861, relator Ministro Herman Benjamin, j. 18.09.2014; 2a Turma, AgAREsp 655595, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 08.09.2015).

Justamente por se tratar de mero instrumento para quantificação do montante creditício passível de compensação, não há se confundir tal procedimento com a efetiva entrega de declaração de compensação, em que se discrimine o quanto de seu direito crédito está sendo utilizado para extinção de obrigação tributária igualmente discriminada.

Pontua-se que, durante a tramitação do procedimento obrigatório de habilitação de crédito, há suspensão do prazo prescricional para execução do julgado, nos estritos termos do artigo 106 da IN/RFB n.o 2.055/2021:

"Art. 106. A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput fica suspenso no período compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932."

Desta sorte, compreendia inequívoco que o exercício do direito à compensação de crédito oriundo do reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário se submetia ao prazo prescricional para sua restituição, posto que somente créditos passíveis de restituição, portanto, certos, líquidos e exigíveis (não prescritos), podem ser objeto de compensação (confira-se: STJ, 1a Turma, AgRg/REsp 1290516, j. 24.04.2018; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5008707-79.2020.4.03.6100, relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 22.02.2021). Inclusive porque, entendimento em sentido contrário resultaria na admissão, ao arrepio da Constituição, de direito de crédito tributário imprescritível em função da forma de seu aproveitamento por meio de compensação. Se por força da quantia vultosa dos créditos, já homologados pela RFB no procedimento de prévia habilitação, decorresse a impossibilidade de sua utilização para fins de compensação até a ultimação do lapso prescricional para restituição de indébito, caberia ao contribuinte exercer seu direito à restituição em espécie, se assim entendesse cabível.

Contudo, houve inovação legislativa com a inclusão do artigo 74-A na Lei n.o 9.430/1996, por meio da Medida Provisória n.o 1.202/2023, vigente a partir de 29.12.2023, convertida na Lei n.o 14.873/2024, vigente a partir de 29.05.2024, que passou a prever limitação ao exercício do direito à compensação de crédito tributário, não inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), decorrente de decisão judicial transitada em julgado, fixando-se prazo apenas para a entrega da primeira declaração de compensação do crédito:

"Art. 74-A. A compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado observará o limite mensal estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

§ 1o O limite mensal a que se refere o caput deste artigo: (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

I - será graduado em função do valor total do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado; (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

II - não poderá ser inferior a 1/60 (um sessenta avos) do valor total do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, demonstrado e atualizado na data da entrega da primeira declaração de compensação; e (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

III - não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

§ 2o Para fins do disposto neste artigo, a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial. (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)" (g.n.)

A fim de estabelecer os limites mensais para a compensação de crédito tributário previsto em título executivo judicial, o Ministério da Fazenda editou a Portaria Normativa MF n.o 14/2024, verbis:

"Art. 1o A utilização de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado para compensação de débitos próprios do sujeito passivo, relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), fica sujeita aos limites mensais estabelecidos por esta Portaria Normativa.

§ 1o Quando se tratar de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, o valor mensal a ser compensado fica limitado ao valor do crédito atualizado até a data da primeira declaração de compensação dividido pela quantidade de meses conforme os incisos abaixo:

I - créditos cujo valor total seja de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a R$ 99.999.999,99 (noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de doze meses;

II - créditos cujo valor total seja de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) a R$ 199.999.999,99 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de vinte meses;

III - créditos cujo valor total seja de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e inferior a R$ 299.999.999,99 (duzentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de trinta meses;

IV - créditos cujo valor total seja de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) e inferior a R$ 399.999.999,99 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de quarenta meses;

V - créditos cujo valor total seja de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) a R$ 499.999.999,99 (quatrocentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de cinquenta meses; e

VI - créditos cujo valor total seja igual ou superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) deverão ser compensados no prazo mínimo de sessenta meses.

§ 2o Os limites de que trata este artigo não se aplicam ao crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 2o Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação."

Observa-se, ainda, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgou "Perguntas e Respostas" sobre os limites para utilização de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, visando esclarecer a interpretação dos artigos 74 e 74-A da Lei n.o 9.430/1996, destacando-se a resposta à sexta pergunta, vejamos:

"6. Em razão da limitação prevista pela legislação, o crédito que não puder ser utilizado em 5 (cinco) anos será perdido?

Os contribuintes que apurarem crédito igual ou maior que R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), assim considerado o valor atualizado indicado na primeira declaração de compensação entregue, estão potencialmente sujeitos à limitação do valor compensável em cada mês. É possível, em razão disso, que não seja possível o consumo do crédito no prazo de 5 (cinco) anos.

Por essa razão, para os créditos com essa característica (igual ou maior que 10 mi), a legislação passou a prever que, uma vez que o crédito total for demonstrado na primeira declaração de compensação, a ser entregue no prazo de 5 anos, as demais compensações poderão ser realizadas inclusive após 5 anos." [g.n.]

(disponível em

; acesso em 11.10.2024)

Ante a imposição legal de limite ao exercício de direito à compensação de crédito decorrente de título judicial, de rigor a observância do novo regramento em seus expressos termos, de sorte que para efeito da prescrição da pretensão executiva deve ser observado unicamente o lapso quinquenal entre a data de entrega da primeira declaração de compensação e a data do trânsito em julgado do título judicial ou a da homologação da desistência de sua execução na via judicial.

Quanto ao ponto, embora a restrição legal ao exercício do direito de compensação tenha sido estabelecida para crédito de valor igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), compreendo que a apreciação sobre a prescrição da pretensão executiva, a fim de se alcançar a isonomia e a segurança jurídica, deve seguir o mesmo critério da data de entrega da primeira declaração de compensação e da data do trânsito em julgado do título judicial ou a da homologação da desistência de sua execução na via judicial.

Importante frisar que a 2a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça já manifestava entendimento nesse sentido no período que antecedeu a mencionada inovação legislativa, isto é, de que o prazo quinquenal para a compensação dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ser referia ao inicial requerimento da compensação e não à sua integral realização:

"TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido." (STJ, 2a Turma, REsp 1469954, relator Ministro Og Fernandes, j. 18.08.2015)

Referido entendimento é, inclusive, aplicado monocraticamente naquela Corte Superior (confira-se, 1a Turma, relator Ministro Sérgio Kukina: REsp 1994986, DJe 27.05.2022; REsp 2105433, DJe 05.06.2024).

No caso concreto, a decisão judicial favorável ao contribuinte transitou em julgado em 13.06.2019. Foi protocolado o Pedido de Habilitação do crédito em 16.02.2024, que restou deferido em 23.05.2024. O contribuinte apresentou a primeira declaração de compensação em 01.07.2024 (ID 432478820 - p. 428), observado o prazo prescricional quinquenal, restando, portanto, viabilizada a compensação do saldo remanescente do crédito sem imposição de prazo posterior para sua integralização.

Em análise sumária, própria às tutelas de natureza precária, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao agravo de instrumento." (g.n.)

Saliente-se que a decisão é obscura "quando ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento" (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3, 3a ed., Salvador: Juspodivm, 2007, p. 159).

Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis (destaquei):

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis, dada sua função integrativa, quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de questão-chave para a forma de como se dará o desfecho da lide, sendo de responsabilidade do embargante, em seu arrazoado, não só apontar o ponto em que estaria o decisório inquinado de vício, mas também tecer argumentação jurídica competente demonstrando a repercussão gerada em seu direito.

2. O vício da obscuridade passível de correção é o que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza - dada a falta de legibilidade de seu texto ou a imprecisão quanto à motivação da decisão -, o que não se constata na espécie.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 666.851/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)."

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão